Tribunal: STF
Processo: ARE 1456073
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Subseção Judiciária de Juiz de Fora, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INSTITUIDOR APOSENTADO EM 1994 ANTES DO ADVENTO DA EC 41/03 E FALECIDO POSTERIORMENTE À VIGÊNCIA DESTA NORMA. PENSIONISTA COM DIREITO À PARIDADE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram acolhidos para corrigir erro material (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos artigos 40, §§ 7º, I, e 8º, da CRFB, ao art. 7º, da EC 41/03 e ao art. 2º da EC 47/05.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 6):



    “salvo no tocante às exceções consignadas no mesmo texto constitucional, não há que se falar em garantia constitucional de paridade remuneratória àquele(a) que adquiriu a condição de pensionista na vigência da EC 41/03 ou posteriormente, excetuada a situação prevista nos arts. 3º e 7º, da EC 41/2003 e arts. 2º e 3º, caput e parágrafo único, da EC 47/2005 (o que não é o caso dos autos).” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso sob o fundamento de ausência de demonstração suficiente da repercussão geral (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 11, p. 5):



    “Nesse contexto, depreendo que razão assiste ao recorrente. Com efeito, a regra de transição do art. 3º da EC nº 47/2005 visou apenas possibilitar aos servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional 20/98 o direito à paridade, que foi extinto pela Emenda Constitucional nº 41/2003, nada mais. Ademais, como já salientado, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.580 decidiu que os pensionistas desses servidores também faziam jus à paridade nos seus benefícios. Contudo, essa decisão não contemplou a situação dos pensionistas dos servidores que faleceram no período posterior à Emenda Constitucional nº 41/2003 que já estavam aposentados com direito à paridade, o que se justifica no caso julgado pelo STF, porque o juiz tem de decidir a demanda nos limites do pedido. Todavia, entendo que não conferir tratamento idêntico às pensões dos servidores que ingressaram no serviço público em data anterior a 15/12/1998 e já tinham se aposentado com paridade de proventos antes da vigência da Emenda Constitucional n 47/2005 e que vieram a falecer no período posterior à Emenda Constitucional nº 41/2003 iria de encontro ao princípio da isonomia do art. 5º da Constituição Federal de 1988.(...).”



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a controvérsia dos autos.



    Ao analisar o RE 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.8.2015 (Tema 396), no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).”



    Portanto, verifico que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência consolidada desta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a ação da parte autora, nos termos do art. 932, V, a, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF.



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente